Tribunal: TJES
Processo: 5003220-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento ilícito; Extinção da Execução
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003220-87.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO SPINASSE e outros (9)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO DE ORDEM. ILEGITIMIDADE DE ANDERSON SEGATTO GHIDETTI, EMANUELLE SEGATTO GHIDETTI DE OLIVEIRA E DIEGO SEGATTO GHIDETTI. PAGAMENTO DE MULTA CIVIL. PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO PREVISTO NO ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. MÉRITO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO RECORRIDO PARA EXECUTAR O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JETONS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INTEGRAM O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DATA DO EVENTO DANOSO. DIAS EM QUE PRATICADOS OS ATOS ÍMPROBOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. QUESTÃO DE ORDEM: ILEGITIMIDADE DE ANDERSON SEGATTO GHIDETTI, EMANUELLE SEGATTO GHIDETTI DE OLIVEIRA E DIEGO SEGATTO GHIDETTI

I.I.
“
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "consoante o art. 8º da Lei de Improbidade Administrativa, a multa civil é transmissível aos herdeiros, 'até o limite do valor da herança', somente quando houver violação aos arts. 9° e 10° da referida lei (dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito), sendo inadmissível quando a condenação se restringir ao art. 11
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.682.238/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021).

I.II.
In casu,
ANTONIO TONINHO GHIDETTI restou condenado na

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA nº 0000417-63.2005.8.08.0006 ao
“pagamento de multa civil equivalente a 30 (trinta) vezes o valor da maior remuneração percebida por cada agente durante o período de 02.01.2001 a 31.12.2004, a ser apurada em liquidação de sentença”,
pela prática do ato ímprobo previsto no artigo 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa.

I.III.
Resta incabível a transmissão do pagamento da multa civil aos herdeiros do falecido, ora Peticionantes, ANDERSON SEGATTO GHIDETTI, EMANUELLE SEGATTO GHIDETTI DE OLIVEIRA, DIEGO SEGATTO GHIDETTI, considerando que o
de cujus
foi condenado pela prática de improbidade estipulada no artigo 11, do referido Diploma Legal.

I.IV. Questão de Ordem acolhida, para declarar a Ilegitimidade de ANDERSON SEGATTO GHIDETTI, EMANUELLE SEGATTO GHIDETTI DE OLIVEIRA, DIEGO SEGATTO GHIDETTI em figurarem no polo passivo da demanda, aplicando-se efeito translativo, para extinguir o Cumprimento de Sentença em relação aos mesmos, afastando, por conseguinte, sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

II. MÉRITO

II.I.
A demanda originária de Improbidade Administrativa foi ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da Recorrente, de outros Exs-Vereadores do Município de Aracruz-ES e do Ex-Prefeito do indigitado Ente Federativo, em relação aos atos de improbidade administrativa praticados pelos mesmos, consubstanciado na Convocação Extraordinária da Câmara Municipal e, de conseguinte, no pagamento de "jetons" decorrentes de sessões respectivas cujas matérias deliberadas supostamente não ostentavam caráter urgente ou relevante interesse público.

II.II.
Apesar de não ter participado da lide, na fase de conhecimento, o MUNICÍPIO DE ARACRUZ ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença em desfavor dos condenados.

II.III.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da possibilidade de a Pessoa Jurídica de Direito Público interessada ingressar na lide, no polo ativo, mesmo que não tenha participado do processo como Litisconsorte inicialmente, de modo que o Município Recorrido, pessoa jurídica prejudicada pelos atos ilícitos, apesar de não ter integrado a lide na Fase Cognitiva, detém legitimidade para executar o Título Executivo Judicial formado.

II.IV.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os “jetons” possuem natureza remuneratória quando a própria norma instituidora assim determinar.
In casu, a
s verbas percebidas a título de “jetons” pela participação dos condenados nas sessões extraordinárias integram o subsídio dos Vereadores do Município de Aracruz/ES, conforme disposição constante do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 25/1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da remuneração dos Vereadores da municipalidade.

II.V.
Na hipótese, existindo Título Executivo Judicial condenando os Recorrentes ao pagamento de multa civil no “
equivalente a 30 (trinta) vezes o valor da maior remuneração percebida por cada agente durante o período de 02.01.2001 a 31.12.2004”,
certo é que a maior remuneração percebida pela Recorrente deverá incluir, em seu cálculos, os jetons percebidos à época.

II.VI.
A correção monetária e os juros moratórios da multa civil possuem, como dia de início de incidência, a data do evento danoso, que, no caso, foram os dias em que praticados os atos ímprobos, nos termos do que preconizam as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 398 do Código Civil.

II.VII.
O índice de correção monetária aplicável à multa civil, quando nenhum outro constar do Título Executivo, como na hipótese dos autos, é o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

II.VIII.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - Questão de Ordem: Ilegitimidade de Anderson Segatto Ghidetti,

Emanuelle Segatto Ghidetti de Oliveira e Diego Segatto Ghidetti

Consoante historiado, após lançamento do Decisão de ID 4167329, indeferindo o pedido de suspensão do julgamento do presente Recurso, determinando a inclusão do processo na Pauta de Julgamento, sobreveio
Petição dos Recorrentes ANDERSON SEGATTO GHIDETTI, EMANUELLE SEGATTO GHIDETTI DE OLIVEIRA, DIEGO SEGATTO GHIDETTI
(ID 4236816), suscitando a intitulada “
Questão de Ordem Pública
”, afirmando que:
I)
“no que interessa aos peticionários, o Sr. Antonio Toninho Ghidetti foi condenado pela prática de ato de ímprobo enquadrado no art. 11, I da Lei Federal nº 8.429/92”;
II)
“com o falecimento do agente público tido como ímprobo, as sanções personalíssimas, como é o caso da suspensão dos direitos políticos, não são transmitidas aos seus sucessores/herdeiros. Quanto à multa civil, sua transmissibilidade só ocorreria em caso de enriquecimento ilícito ou lesão ao erário. Logo, não havendo dever de ressarcimento ao erário, não se cogita a extensão dos efeitos da condenação da multa civil aos sucessores/herdeiros”; “in casu, o (falecido) Sr. Antonio Toninho Ghidetti foi condenado pela prática de ato previsto no art. 11, I da LIA, sem que lhe fosse imputado qualquer dever de ressarcimento ao erário”,
motivo pelo qual os Peticionantes não devem ser responsabilizados pelo pagamento da multa civil, na hipótese.

Em sendo assim, requereram
“o acolhimento da questão de ordem pública ora suscitada para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva dos herdeiros do Sr. Antonio Toninho Ghidetti uma vez que a condenação por ato de improbidade se deu nos termos do art. 11, I da LIA, sem qualquer imputação de dano ao erário, e, portanto, as sanções impostas (personalíssimas) não são transmissíveis a seus herdeiros/sucessores. Por conseguinte, seja excluída a condenação dos peticionários ao pagamento de honorários advocatícios aos Procuradores do Município de Aracruz e das custas e despesas processuais”.

Acerca da matéria debatida nos autos, cumpre elucidar que “
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "consoante o art. 8º da Lei de Improbidade Administrativa,
a multa civil é transmissível aos herdeiros, 'até o limite do valor da herança'
, somente quando houver violação aos arts. 9° e 10° da referida lei (dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito),
sendo inadmissível quando a condenação se restringir ao art. 11
" (STJ, REsp 951.389/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/05/2011). Em igual sentido: STJ, REsp 1.767.578/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/05/2019
” (
STJ
- AgInt no REsp n. 1.682.238/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021).

De igual modo:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATENTADO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11 DA LIA. APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL. TRANSMISSÃO DA SANÇÃO AOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que extinguiu o processo de improbidade administrativa, sem julgamento de mérito, haja vista o falecimento do recorrido e o caráter personalíssimo das sanções aplicadas. 2. Sobre a controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, nos moldes do artigo 8º da Lei 8.429/1992, "a multa civil é transmissível aos herdeiros,"até o limite do valor da herança", somente quando houver violação aos arts. 9º e 10 da referida lei (dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito), sendo inadmissível a transmissão quando a condenação se restringir ao art. 11" (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011). No mesmo sentido: Edcl no REsp 1.505.356/MG, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/8/2017, DJE 13/9/2017; e AgInt no AREsp 890.797/RN, Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJE 7/2/2017. 3.
In casu,
como a condenação do réu por ato de improbidade administrativa se deu somente com base no art. 11 da LIA, uma vez que não há prova de lesão ao erário, é indevida a transmissão da pena de multa ao seu espólio
. 4. No que toca à incidência do artigo 8º da Lei de Improbidade, diante das razões acima expendidas, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se adequa à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 5. Recurso Especial não provido.”

(
STJ
- REsp: 1767578 RS 2018/0240291-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019)

In casu,
verifica-se que
ANTONIO TONINHO GHIDETTI
restou condenado na

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA nº 0000417-63.2005.8.08.0006
ao
“pagamento de multa civil equivalente a 30 (trinta) vezes o valor da maior remuneração percebida por cada agente durante o período de 02.01.2001 a 31.12.2004, a ser apurada em liquidação de sentença”,
pela prática do ato ímprobo previsto no
artigo 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa
.

Portanto, considerando que o falecido foi condenado pela prática de improbidade estipulada no artigo 11, do referido Diploma Legal, resta incabível a transmissão do pagamento da multa civil aos seus herdeiros, ora Peticionantes,
ANDERSON SEGATTO GHIDETTI, EMANUELLE SEGATTO GHIDETTI DE OLIVEIRA, DIEGO SEGATTO GHIDETTI.

Isto posto, acolho a presente Questão de Ordem para declarar a Ilegitimidade de ANDERSON SEGATTO GHIDETTI, EMANUELLE SEGATTO GHIDETTI DE OLIVEIRA, DIEGO SEGATTO GHIDETTI em figurarem no polo passivo da demanda, aplicando-se efeito translativo, para extinguir o Cumprimento de Sentença em relação aos mesmos, afastando, por conseguinte, a condenação relacionada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

II - Mérito

Consoante relatado,
CLAUDIO SPINASSE, JOÃO ROCHA NUNES, ORVANIR PEDRO BOSCHETTI, RONALDO MODENESI CUZZUOL, ROSANE RIBEIRO MACHADO, SAULO RODRIGUES MEIRELLES, ANDERSON SEGATTO GHIDETTI, EMANUELLE SEGATTO GHIDETTI DE OLIVEIRA, DIEGO SEGATTO GHIDETTI e ZEZINHO ATILIO SCOPEL
interpuseram
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(ID 1348364, págs. 07/08; 1348366, págs. 01/07; e 1348367, pág. 01) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ-ES
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA nº 0000417-63.2005.8.08.0006
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em desfavor dos Recorrentes, cujo
decisum
rejeitou as impugnações ao Cumprimento de Sentença apresentadas pelos Executados e os condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Procuradores do Município de Aracruz/ES, fixados no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) – R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada Executado (inclusive para o falecido Antônio Guidetti, sucedido pelos herdeiros já integrados à demanda).

Irresignados, os Recorrentes suscitam,
preliminarmente
, a ilegitimidade ativa do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
para exigir o Cumprimento de Sentença, por não haver integrado a respectiva relação jurídico-processual durante a fase de conhecimento.

No
mérito,
sustentam que:
I)
“é necessário instaurar prévio procedimento de liquidação de sentença”;

II)
“o valor exequendo não se adequa ao comando sentencial, pois inclui verbas indenizatórias
(no caso, os ‘JETONS’)
no cálculo da ‘maior remuneração’, implicando em excesso de execução”;
III)
“que o valor base utilizado pelo executado deve tomar por parâmetro o saldo final do mês sob apuração, e não apenas os vencimentos integrais somados”;

IV)
“os juros de mora e a correção monetária foram aplicados erroneamente, (...) eis que a mora deve ser contabilizada a partir do trânsito em julgado”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou
Decisão
de ID 1930916, indeferindo o efeito suspensivo/ativo pleiteado, pelos seguintes fundamentos:

“
DECIDO
.

Historiando, os Recorrentes, Ex-Vereadores do Município de Aracruz-ES, restaram condenada em
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, juntamente com outros Ex-Vereadores e com o Ex-Prefeito do indigitado Ente Federativo, cujo
Acórdão
condenatório, que transitou em julgado na data de 01/09/2017, possui o seguinte teor:

“
EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ARTIGO 11, INCISO I, DA LEI 8.429⁄92. SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. I) PRELIMINAR SUSCITADA PELO PARQUET: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LUIZ CARLOS CACÁ GONÇALVES E OUTROS. REJEITADA. II) MÉRITO. CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I)
PRELIMINARMENTE. A Decisão que julgou o Recurso de Embargos de Declaração, opostos face à Sentença vergastada, foi publicada, via imprensa oficial, em 18.08.2011, quinta-feira, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 19.08.2011, sexta-feira. Tratando-se de litisconsortes com diferentes procuradores, o prazo recursal de 15 (quinze) dias, preconizado no artigo 508, do Código de Processo Civil, é contado em dobro (artigo 191, do Código de Processo Civil). Desse modo, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 19.08.2011, sexta-feira, o último dia do prazo recairia, a princípio, em 17.09.2011, sábado, sendo prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 19.09.2011, segunda-feira, data da protocolização da petição recursal de fls. 1.754⁄1.800, o que resulta na tempestividade do presente Recurso de Apelação. Preliminar rejeitada.

II)
MÉRITO. As matérias submetidas às 65 (sessenta e cinco) sessões extraordinárias da Câmara Municipal de Aracruz, realizadas no período de janeiro de 2001 a julho de 2004, não atenderam, em sua larga maioria, ao disposto no artigo 24, § 6º, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ (A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á: ... II - em caso de urgência ou interesse público relevante: ... b) pelo Prefeito Municipal;), configurando a prática do ato doloso de improbidade administrativa incurso no artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429⁄92, notadamente diante do pagamento de ¿jetons¿ no valor total líquido de R$ 517.437,15 (quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quinze centavos), desconsiderando a correção monetária a ser computada a partir do pagamento a cada parlamentar. Ressalte-se que todos os ofícios expedidos pelo Prefeito Municipal ou Prefeito Municipal em exercício, à época, não indicaram quais seriam as matérias submetidas à votação, desatendendo, uma vez mais, ao disposto no artigo 24, § 6º, inciso II, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, porquanto exige-se, para fins de convocação, que a Sessão Extraordinária somente verse sobre matéria de interesse público relevante ou urgente. Sobreleva salientar, outrossim, que, conquanto os Recorrentes LUIZ CARLOS CACÁ GONÇALVES e MARCELO DE SOUZA COELHO não tenham sido remunerados em razão da realização das Sessões Extraordinárias sub examinem, forçoso concluir que sem os ofícios expedidos pelos alcaides seria impossível a realização dos atos parlamentares em testilha, razão pela qual os Recorrentes concorreram para a prática dos atos de improbidade administrativa. Noutro giro, as penas aplicadas aos parlamentares Recorrentes e, notadamente, aos Recorrentes LUIZ CARLOS CACÁ GONÇALVES e MARCELO DE SOUZA COELHO, consubstanciadas no pagamento de multa civil equivalente a 30 (trinta) vezes o valor da maior remuneração percebida por cada agente durante o período de 02.01.2001 a 31.12.2004, a ser apurada em liquidação de Sentença, e na suspensão dos direitos políticos pelo período de 03 (três) anos, guardam compatibilidade entre o ato praticado e o consequente prejuízo ao erário, além de observar os patamares mínimo e máximo estabelecidos no artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429⁄92.

III)
Recursos conhecidos e improvidos. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar e no mérito, por igual votação, negar provimento aos Recursos.”

(
TJES
, Classe: Remessa Necessária, 006050004172, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2014, Data da Publicação no Diário: 12/02/2014)

Destarte, na data de 21/09/2018, o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença em desfavor dos condenados (ID 1348354), requerendo que os Recorrentes efetuassem o pagamento dos seguintes montantes:

“
CLAUDIO SPINASSE
– R$ 1.107.356,27 (um milhão cento e sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos)

JOÃO ROCHA NUNES
– R$ 885.885,02 (oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos)

ORVANIR PEDRO BOSCHETTI
– R$ 885.885,02 (oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos)

RONALDO MODENESI CUZZUOL
– R$ 885.885,02 (oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos)

ROSANE RIBEIRO MACHADO
– R$ 885.885,02 (oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos)

SAULO RODRIGUES MEIRELLES
– R$ 885.885,02 (oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos)

ANTONIO GUIDETTI, na pessoa dos herdeiros
ANDERSON SEGATTO GHIDETTI, EMANUELLE SEGATTO GHIDETTI DE OLIVEIRA, DIEGO SEGATTO GHIDETTI
– R$ 885.885,02 (oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos)

ZEZINHO ATILIO SCOPEL
– R$ 885.885,02 (oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos)”

Ademais, pugnou o Município Recorrido que referidas quantias deveriam “
ser atualizadas até o dia do efetivo pagamento, nos termos do art. 523, caput, do NCPC, sob pena de incidência de honorários advocatícios no percentual de 10%, bem como de multa de 10%, nos termos do art. 523, §1º do NCPC
”.

Oferecida IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA pelos Recorrentes (ID 1348355), o douto Juízo Primevo prolatou a Decisão objurgada, na qual rejeitou a Impugnação e condenou a Executada/Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como determinou a intimação do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
para se manifestar acerca dos bens oferecidos à penhora e
“para dizer se tem interesse na realização da audiência de conciliação sugerida pelo executado”,
ora Recorrentes,
in litteris:

(...)

Com efeito, a respeito da matéria
sub judice
, cumpre salientar, inicialmente, que o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
,
pessoa jurídica prejudicada pelos atos ilícitos
(artigo 18 da Lei nº 8.429/1992[1]),
apesar de não ter integrado a lide na Fase Cognitiva, detém legitimidade para executar o Título Executivo Judicial formado
, consoante o disposto no artigo 17 da Lei nº 4.717/1965, aplicável à espécie por força do Microssistema Processual Coletivo,
in litteris:

“Artigo 17.

É sempre permitida às pessoas ou entidades referidas no art. 1º[2], ainda que hajam contestado a ação, promover, em qualquer tempo, e no que as beneficiar a execução da sentença contra os demais réus.”

Ademais, o artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) estatui, expressamente, que, no caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3º do artigo 6º da Lei da Ação Popular, que trata do instituto da Legitimação Bifronte, Intervenção Móvel ou Migração Pendular, instituto segundo o qual a Pessoa Jurídica de Direito Público ou de Direito Privado, cujo ato seja objeto de impugnação, pode abster-se de contestar o pedido, ou pode, até mesmo, atuar ao lado do Autor da demanda, em sendo útil ao interesse público.

Nessa esteira, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da possibilidade de a Pessoa Jurídica de Direito Público interessada ingressar na lide, no polo ativo, mesmo que não tenha participado do processo como Litisconsorte inicialmente,
in verbis:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EM TESE LESADA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO POSTERIOR. ART. 17, § 3º, DA LEI DE IMPROBIDADE (LEI 8.429/92) E ART. 6º, § 3º, DA LEI DA AÇÃO POPULAR (LEI 4.717/65)

1.

A pessoa jurídica em tese lesada deve ser intimada da existência de Ação de Improbidade proposta pelo Ministério Público, pelo que ela deve ser incluída no polo passivo da lide, aplicando-se, por analogia, o caput do art. 6º da Lei da Ação Popular. Citado o ente público, porém, ele poderá se abster de contestar ou requerer seu ingresso no polo ativo, aderindo à pretensão ministerial (art. 6º, § 6º, da Lei 4.717/65 c/c art. 17, § 3º, da Lei 8.429/92).

2.

Os precedentes do STJ que apontam não haver nulidade pelo fato de a pessoa jurídica não ter participado do processo como litisconsorte devem ser entendidos à luz do espírito da Lei de Improbidade e do interesse público protegido. Não há nulidade porque inexiste prejuízo para o ente público quando ato de improbidade praticado em seu detrimento vem a ser punido sem a sua participação. Prejuízo, aliás, haveria na hipótese contrária, ou seja, se condenação por improbidade fosse anulada por a pessoa jurídica lesada não ter participado do processo.

3.
Se a pessoa jurídica não foi intimada da existência do processo desde o seu início, nada impede que se permita sua intervenção em momento posterior, recebendo ela o processo no estado em que se encontra.

4.

Não estando o ente público participando do processo ab initio, fato que, em tese, conduziria à incompetência da Vara de Fazenda Pública, deveria o Juízo, antes de declinar a competência, intimar a pessoa jurídica supostamente lesada para dizer se tinha ou não interesse no feito.

5.
Recurso Especial provido.”

(
STJ
, REsp 1283253/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 10/10/2016)

Na mesma linha de percepção, o seguinte julgado:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATOS PRATICADOS POR PREFEITO MUNICIPAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERESSADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MUNICÍPIO À DEFESA DOS INTERESSES DO IMPUTADO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, LEGALIDADE E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. ART. 398 DO CPC. JUNTADA DE DOCUMENTO IRRELEVANTE AO JULGAMENTO. VISTA À PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE. OFENSA AO ART. 552, §1.º, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA MUNICIPALIDADE. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO DEMANDADO. ART. 538 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA. LIMITES DA MULTA APLICÁVEL.

1.

A ação de improbidade confere legitimidade ativa ao Ministério Público e faculta à pessoa jurídica de direito público interessada a prerrogativa de abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado do autor da demanda, acaso se afigure útil ao interesse público.

2.
A doutrina especializada sobre o tema, todavia, tem esposado o entendimento de que a exegese dos referidos dispositivos legais admite a atuação da pessoa jurídica interessada como litisconsorte passivo em ação civil pública de improbidade. Neste sentido, a lição de CARLOS FREDERICO BRITO DOS SANTOS, litteris: "A interpretação requer cautela quando da sua aplicação à ação de improbidade, posto que, diferentemente do que ocorre na ação popular (art. 6.º, caput), na ação civil pública de improbidade a pessoa jurídica interessada não pode ser acionada com ré, embora possa optar pelo litisconsórcio passivo na ação, após o seu chamamento, passando o ato praticado pelo agente público por entendê-lo lícito, apesar de reputado ímprobo pelo Ministério Público." (SANTOS, Carlos Frederico dos.

"Improbidade Administrativa - Reflexões sobre a Lei n.º 8.429/92".

1.ª ed., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2002, p. 137)

3.
A pessoa jurídica de direito público interessada, em qualquer hipótese, haverá de pautar-se não na defesa do interesse público, excluída a atuação pro parte, e na observância dos princípios da moralidade e da legalidade, que regem a atuação do administrado público. Neste particular, revela-se valiosa a lição de MARINO PAZZAGLINI FILHO, MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA e WALDO FAZZIO JÚNIOR, na medida em que advertem: "... somente pode a pessoa jurídica assumir qualquer dos polos da relação jurídica de direito material controvertida se demonstrado o interesse público naquele posicionamento, não sendo admitida a assunção desarrazoada ou desmotivada. Assim, verbi gratia, contestar o pedido apenas para a defesa pessoal do agente público jamais será admitido, podendo significar, para quem ordenar a indevida postura processual o cometimento de outro ato de improbidade (art. 11, caput)" (in "Improbidade Administrativa - Aspectos Jurídicos da Defesa do Patrimônio Público", 3.ª ed., rev. e atual., São Paulo: Ed. Atlas, 1998, p. 211).

4.
Atuando como litisconsorte ativo, interdita-se ao mesmo, migrar para o polo passivo, máxime à luz da preclusão lógica. Deveras, refoge à ratio essendi da lei a defesa de ato pessoal do agente improbo, conforme analisado pela Corte a quo e de cognição interditada ao E. STJ, consoante a súmula n.º 07/STJ.

[...] (REsp 637.597/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 20/11/2006, p. 275)
Saliente-se, ademais que a jurisprudência deste STJ é também no sentido de permitir o deslocamento da pessoa jurídica de Direito Público do polo passivo para o ativo na Ação Civil Pública, desde que presente o interesse público, a juízo do representante legal ou do dirigente, nos moldes do art. 6º, § 3º, da Lei 4.717/1965, combinado com o art. 17, § 3º, da Lei de Improbidade Administrativa.”

(
STJ
, AgRg no REsp 1012960/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 04/11/2009).

Quanto às verbas percebidas a título de “jetons” pela participação dos condenados na Ação de Improbidade nas sessões extraordinárias,
certo é que referidas parcelas integram o subsídio dos Vereadores do Município de Aracruz/ES, conforme disposição constante do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 25/1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da remuneração dos Vereadores da municipalidade, motivo pelo a base de cálculo da verba executada deve incluir, tanto os “jetons”, quanto o subsídio dos vereadores
,
verbis
:

“
Art. 2º -
O subsídio dividir-se-á em parte fixa e
parte variável
.

§ 1º -

A parte variável do subsídio não será inferior à fixa, e corresponderá ao comparecimento efetivo do Vereador e à participação nas votações
.

§ 2º -
Somente poderão ser remuneradas uma sessão por dia
e, no máximo, quatro sessões extraordinárias por mês
.”

Destaque-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a querela vertente e decidiu no sentido de
que os “jetons” possuem natureza remuneratória quando a própria norma instituidora assim determinar
,
in litteris
:

“
EMENTA
: TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL.
JETONS. NATUREZA REMUNERATÓRIA
. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
Os jetons percebidos pelos integrantes do Conselho Estadual de Trânsito e das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações têm natureza remuneratória, pois a própria norma instituidora assim denomina
, de modo que deve incidir contribuição previdenciária. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. A parte recorrente alega violação dos arts. 22, II, e 28 da Lei n. 8.212/1991 e dos arts. 457, § 2º, e 458, § 2º, III, da CLT, sustentando, em síntese, ter natureza indenizatória os "jetons" (indenização por comparecimento aos julgamentos) pagos ao integrantes do Conselho Estadual de Trânsito e das Juntas de Recursos de Infrações, de tal sorte que não haveria fato gerador para a incidência de contribuição previdenciária (fls. 260/268). Contrarrazões apresentadas pela FAZENDA NACIONAL, nas quais pede, preliminarmente, o não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento (fls. 308/315). É o relatório. Decido. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). Vejamos, no que interessa, o que está consignado no voto condutor do acórdão recorrido (fls. 236/247): A remuneração paga aos membros e secretários das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARIs encontra previsão no § 5º do art. 5º do Decreto n.º 2645/01 do Estado de Santa Catarina, verbis: § 5º Os membros e Secretários das Juntas Administrativas de Recursos - JARIs, farão jus a uma remuneração por sessão, correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do Salário Mínimo Nacional. Já a remuneração paga aos membros do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN está disposta no art. 9º do mesmo Decreto, nestes termos: Art. 9º Os membros do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN, farão jus a uma remuneração por sessão, correspondente a 60% (sessenta porcento) do Salário Mínimo Nacional. [...]
Faz-se necessário analisar a natureza jurídica do "jeton". Em que pese a afirmação dos órgãos públicos envolvidos de que se trata de verba indenizatória, é de se ver que a própria norma que a institui a qualifica como remuneratória. O Decreto n.º 2645/01 do Estado de Santa Catarina estabelece que os conselheiros farão jus à remuneração por sessão. E não poderia ser diferente, pois a regra é que os serviços sejam remunerados e interpretar a verba como indenizatória significaria atribuir à atividade um caráter gratuito, o que não parece ser o caso. Para que tal verba fosse considerada indenizatória, assim deveria vir expressamente prevista.

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi acrescido à fundamentação. Pois bem.
Nada indica ser indenizatória a natureza das verbas pagas aos integrantes dos órgãos administrativos para comparecerem às sessões de julgamento, daí porque a tese recursal não encontra amparo no âmbito deste Tribunal Superior.
Mutatis mutandis, confiram-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CÉDULA DE PRESENÇA. REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DE CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DE COOPERATIVAS. INCIDÊNCIA. 1. Incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a membros de conselhos administrativos e fiscais de sociedades cooperativas, ainda que apenas a título de presença nas respectivas reuniões. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1218241/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017) TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVAS. CÉDULA DE PRESENÇA. MEMBROS DE CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA. Sobre os valores pagos a membros de Conselhos de Administração e de Conselhos Fiscais de sociedades cooperativas, ainda que apenas a título de comparecimento às respectivas reuniões, incide contribuição previdenciária. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 330.711/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013).”

(
STJ
- REsp: 1883088 SC 2020/0166063-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/03/2021)

Por sua vez, não assiste razão aos Recorrentes quando requerem que a correção monetária passe a ser contabilizada apenas a partir do trânsito em julgado. Isto porque,
a correção monetária e os juros moratórios da multa civil possuem, como dia de início de incidência, a data do evento danoso, que, no caso, foram os dias em que praticados os atos ímprobos
, nos termos do que preconizam as Súmulas 43[3] e 54[4] do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 398 do Código Civil[5].

Acerca do assunto, são claras as ementas a seguir:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE, AO JULGAR IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FIXOU O TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA, EM RAZÃO DA OMISSÃO DO JULGADO E MANTEVE O VALOR DA REMUNERAÇÃO BRUTA PARA FINS DE CÁLCULO DA MULTA DEVIDAS PELOS AGRAVANTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA, VISTO QUE A DECISÃO ESTÁ CLARA QUANTO AOS FUNDAMENTOS QUE LEVARAM À CONCLUSÃO DO QUE FOI DECIDIDO.
COISA JULGADA QUE DETERMINOU QUE A MULTA FOSSE CALCULADA TENDO COMO BASE A MAIOR REMUNERAÇÃO DOS AGRAVANTES, SEM ESPECIFICAR QUE SERIA A LÍQUIDA. REMUNERAÇÃO ENGLOBA O SALÁRIO BASE E TODOS AS COMISSÕES, GRATIFICAÇÕES E DEMAIS ADICIONAIS PERCEBIDOS PELO EMPREGADO OU FUNCIONÁRIO.

EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ART. 508 DO CPC.
OMISSÃO NO JULGADO QUANTO AO TERMO A QUO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO QUE PODE SER SUPRIDA DE OFÍCIO, POR SE TRATAREM DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE PRÁTICA DA ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA É EXTRACONTRATUAL, RAZÃO PELA QUAL OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEM INCIDIR A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. VERBETES 43 E 54 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (
TJRJ
- AI: 00729738420198190000, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2020)

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO.
AGRAVO PROVIDO.
1.
Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que, em execução de cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública de improbidade administrativa, acolheu a impugnação oferecida pelo executado e estabeleceu como termo inicial da atualização monetária da multa civil a data de seu arbitramento por acórdão desta Corte.
2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou-se no sentido de que as sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei da Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, motivo pelo qual a correção monetária e os juros da multa civil têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso.
3.

Nesse sentido, "a correção monetária e os juros da multa civil têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso (o ato ímprobo), nos termos das Súmulas 43 ("Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo") e 54 (" Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual ") do STJ e do art. 398 do Código Civil.
(STJ, REsp 1645642/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017)
4.
Decisão agravada reformada para que o termo inicial da atualização monetária da multa civil aplicada ao executado incida desde a data do evento danoso, ou seja, o mês de sua última remuneração (maio/1995).
5.
Agravo de instrumento da União a que se dá provimento.” (
TRF-1
- AI: 00542721720164010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 04/04/2018)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL CONSISTENTE EM CINCO VEZES A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELA PREFEITA MUNICIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO CORRESPONDENTE A DATA DO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) No caso em exame, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: Os Agravados manifestaram impugnação (seq. 138.1), alegando a necessidade de observância da coisa julgada, entendendo que a multa deveria ser cobrada com base na remuneração líquida e atualizada desde o arbitramento da sanção na sentença. O Juízo "a quo" acolheu em parte a impugnação, sob o fundamento de ser pacífico nesta Corte o entendimento de que o termo inicial de correção monetária é a data da sentença. O entendimento manifestado na decisão recorrida conflita com a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.RECURSO ESPECIAL. MULTA CIVIL APLICADA COM FUNDAMENTO NO ART. 12,III, DA LEI Nº 8.429/92. SANÇÃO QUE DEVE TER COMO PARÂMETRO A REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE À DATA DA PRÁTICA DO ATO ÍMPROBO, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. 1.
Para que melhor atenda aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o art. 12, III, da LIA deve ser interpretado no sentido de que o parâmetro da multa civil é a remuneração vigente à data da prática do ato ímprobo, acrescida de correção monetária e juros legais.
2. Recurso especial provido. (REsp 1826161/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em10/12/2019, DJe 12/12/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAIS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA DA MULTA CIVIL APLICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DIES A QUO DA DATA DO EVENTO DANOSO. CÓDIGO CIVIL. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que as sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei de Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito. Assim, o termo inicial da correção monetária incide sobre o evento danoso. Precedentes do STJ: REsp 1645642/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe19/04/2017; (REsp1336977/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013. E, ainda, monocraticamente: EDcl no ARESP nº 1120803/SP, rel. Ministro Francisco Falcão, DJ 08/10/2018; AgInt no Resp nº 1727658/SP, rel. Ministra Regina Helena Costa, DJ 15/08/2018; AREsp n.º 1.043.374, rel. Ministro Og Fernandes, DJ 14/12/2017.2. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1775727/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDATURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019).

Não há equívoco, então, na conta apresentada pelo Ministério Público que, para efeitos de aplicação da multa civil, considerou o valor da última remuneração recebida pela então Prefeita, devidamente corrigida desde aquela data e não somente a partir da sentença como pretendido pelos Agravados
(fls. 106-107). Assim, a alegada afronta ao art. 1.022 e ao art. 489, § 1º, incisos IV e V, do CPC não merece prosperar, porque o acórdão recorrido examinou devidamente a controvérsia dos autos, fundamentando suficientemente sua convicção, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional porque inocorrentes quaisquer dos vícios previstos no referido dispositivo legal, não se prestando os declaratórios para o reexame da prestação jurisdicional ofertada satisfatoriamente pelo Tribunal a quo. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.” (
STJ
- AREsp: 1812330 PR 2020/0342822-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 11/03/2021)

É certo, também, que o índice de correção monetária aplicável à multa civil, quando nenhum outro constar do Título Executivo, como na hipótese dos autos, é o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA
.
A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS RÉUS. NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. DECISÃO CONCISA, PORÉM CLARA E OBJETIVA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. CARGO EM COMISSÃO E MANDATO ELETIVO QUE SE ENCERRARAM NO ANO DE 2012. DEMANDA QUE FOI AJUIZADA EM 2015. OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL, PREVISTO NO ART. 23 DA LEI N. 8.429/1992. AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS. TESE ARREDADA. CONTRATAÇÃO DIRETA, SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO JUSTIFICATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. DANO PRESUMIDO. "[. . .] O prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta. [...] O próprio art. 10, VIII, da Lei 8.492/1992 'conclui pela existência de dano quando há frustração do processo de licitação, inclusive abarcando a conduta meramente culposa. Assim, não há perquirir-se sobre a existência de dano ou má-fé nos casos tipificados pelo art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa.' (Resp 769.741/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 20.10.2009)' (REsp 1.685.214/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017)"(STJ, AgInt no REsp 1669685/PE, rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 15-5-2018)." (Apelação Cível n. 0900039-09.2014.8.24.0043, Segunda Câmara de Direito Público, Rel. Des. Henry Petry Junior. Data do julgamento: 30.06.2020) READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES IMPUTADAS. PARCIAL ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR. MANUTENÇÃO. RESSARCIMENTO DO DANO. PENALIDADE INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO PREJUÍZO MATERIAL.
MULTA CIVIL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA À ÉPOCA DOS FATOS. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE MORA DE 1% A.M. (UM POR CENTO AO MÊS), AMBOS A CONTAR DA DATA DO EVENTO DANOSO.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.” (
TJSC
- APL: 09000328520158240009 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0900032-85.2015.8.24.0009, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 03/08/2021, Terceira Câmara de Direito Público)

Ademais, em relação a alegação de ilegitimidade dos herdeiros de ANTONIO GUIDETTI, para figurar no polo passivo da execução, sob a alegação de que o de cujus não deixou bens a inventariar, certo é que, tal como consignado pelo Magistrado de Piso,
“por mais que os referidos herdeiros tenham trazido provas de que Antônio Guidetti não deixou bens a inventariar,
prudente que permaneçam no polo passivo para a eventualidade de se localizar bens que possam ser reconhecidos como pertencentes ao de cujus, quando em vida
”.

Por fim, relevante registrar que a Decisão vergastada determinou a intimação da Parte Exequente para fins de manifestação quanto ao interesse na realização da Audiência de Conciliação sugerida, razão pela qual referida matéria ainda se encontra pendente de apreciação no douto Juízo
a quo
, não sendo o presente Recurso sede adequada à análise deste pleito, sob pena de se incidir na indesejada supressão de instância.

Em sendo assim, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão da liminar vindicada.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado pelos Recorrentes, mantendo-se a Decisão hostilizada nos seus termos, conforme a fundamentação retro aduzida.

Intimem-se os Recorrentes
para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido
para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado
, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Remetam-se
os autos à douta Procuradoria de Justiça Cível para manifestação.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 08 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Cumpre rememorar que a demanda originária de Improbidade Administrativa foi ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face dos Recorrentes, de outros Exs-Vereadores do Município de Aracruz-ES e do Ex-Prefeito do indigitado Ente Federativo, em relação aos atos de improbidade administrativa praticados pelos mesmos, consubstanciado na Convocação Extraordinária da Câmara Municipal e, de conseguinte, no pagamento de "jetons" decorrentes de sessões respectivas cujas matérias deliberadas supostamente não ostentavam caráter urgente ou relevante interesse público.

Na oportunidade de prolação da Sentença, o Magistrado de Primeiro Grau condenou os Réus nas seguintes sanções:
I))
“suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 03 (três) anos”;
II)

“
pagamento de multa civil equivalente a 30 (trinta) vezes o valor da maior remuneração percebida por cada agente durante o período de 02.01.2001 a 31.12.2004, a ser apurada em liquidação de sentença
”,
sendo mencionado
decisum
mantido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, na hipótese de julgamento do Recurso de Apelação Cível.

Posteriormente, apesar de não ter participado da lide, na fase de conhecimento, em
21.09.2018
, o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença em desfavor dos condenados, requerendo, dentre outros pedidos, que a Recorrente efetuasse o pagamento
“da quantia de R$ 885.885,02 (oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos); a ser atualizada até o dia do efetivo pagamento, nos termos do art. 523, caput, do NCPC, sob pena de incidência de honorários advocatícios no percentual de 10%, bem como de multa de 10%, nos termos do art. 523, §1º do NCPC
” (ID 1244323).

Como cediço, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
orienta-se no sentido da possibilidade de
a Pessoa Jurídica de Direito Público interessada ingressar na lide, no polo ativo, mesmo que não tenha participado do processo como Litisconsorte inicialmente
, de modo que o Município Recorrido, pessoa jurídica prejudicada pelos atos ilícitos
,
apesar de não ter integrado a lide na Fase Cognitiva,
detém legitimidade para executar o Título Executivo Judicial formado
.

Conforme destacado, ainda, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que os “jetons” possuem natureza remuneratória quando a própria norma instituidora assim determinar.

In casu, a
s verbas percebidas a título de “jetons” pela participação dos condenados nas sessões extraordinárias integram o subsídio dos Vereadores do Município de Aracruz/ES, conforme disposição constante do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 25/1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da remuneração dos Vereadores da municipalidade.

Na hipótese,
existindo Título Executivo Judicial condenando os Recorrentes ao pagamento de multa civil no “
equivalente a
30 (trinta) vezes
o
valor da maior remuneração
percebida por cada agente durante o período de 02.01.2001 a 31.12.2004”,
certo é que a maior remuneração percebida pelos Recorrentes deverá incluir, em seu cálculos, os jetons percebidos à época.

Em relação à correção monetária e aos juros moratórios da multa civil, esses possuem, como dia de início de incidência, a data do evento danoso, que, no caso, foram os dias em que praticados os atos ímprobos, nos termos do que preconizam as Súmulas 43 e 54

do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 398 do Código Civil.

Além disso, sabe-se que o índice de correção monetária aplicável à multa civil, quando nenhum outro constar do Título Executivo, como na hipótese dos autos, é o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Cumpre elucidar que em caso idêntico ao dos autos, envolvendo uma das partes condenadas na referida Ação de Improbidade Administrativa, já decidiu esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL.
REGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO LEGÍVEL NO PRAZO ESTIPULADO. PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO RECORRIDO PARA EXECUTAR O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JETONS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INTEGRAM O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DATA DO EVENTO DANOSO. DIAS EM QUE PRATICADOS OS ATOS ÍMPROBOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

III. MÉRITO

III.I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da possibilidade de a Pessoa Jurídica de Direito Público interessada ingressar na lide, no polo ativo, mesmo que não tenha participado do processo como Litisconsorte inicialmente, de modo que o Município Recorrido, pessoa jurídica prejudicada pelos atos ilícitos

(artigo 18 da Lei nº 8.429/1992), apesar de não ter integrado a lide na Fase Cognitiva, detém legitimidade para executar o Título Executivo Judicial formado.

III.II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os “jetons” possuem natureza remuneratória quando a própria norma instituidora assim determinar.

III.III.

In casu, a
s verbas percebidas a título de “jetons” pela participação dos condenados nas sessões extraordinárias integram o subsídio dos Vereadores do Município de Aracruz/ES, conforme disposição constante do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 25/1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da remuneração dos Vereadores da municipalidade.

III.IV.
A correção monetária e os juros moratórios da multa civil possuem, como dia de início de incidência, a data do evento danoso, que, no caso, foram os dias em que praticados os atos ímprobos, nos termos do que preconizam as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 398 do Código Civil.

III.V.
Recurso conhecido e improvido.”

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento, rejeitando as Preliminares arguidas em sede de Contraminuta Recursal, e, no mérito, negar provimento ao presente Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

(
TJES
, 5002487-24.2021.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2022)

Diante do exposto, não há falar-se em reforma da Decisão combatida.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume, a Decisão combatida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.